Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O Vistos, etc. Na petição de ID 65430386, a ré Regina Celia Borges de Lucena formulou pedido de cumprimento da Sentença em desfavor do autor Sergio Reck, referente ao recebimento da totalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da condenação contida no acórdão no. 1792727 (ID 54231017). No entanto, considerando que o polo passivo da demanda rescisória, julgada improcedente, foi integrado por litisconsortes diversos – Regina Celia Borges de Lucena, Carlos José Fernandes Magno, Rodrigo Bezerra Correia e Caroline Milagre Cortes, os quais tiveram seus interesses patrocinados por advogados distintos –, a verba honorária objeto da execução cabe aos respetivos causídicos de forma equivalente e proporcional. Assim, com esteio no artigo 321 do Código de Processo Civil, à parte credora para que proceda à emenda da inicial, no prazo de 15 dias, a fim de adequar o pedido e valor dado à causa aos termos do título executivo judicial, observando-se, ainda, os requisitos elencados no artigo 534 do mesmo diploma legal, assim como o exigível recolhimento das custas de ingresso respectivas, relativas ao pedido de cumprimento de sentença. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de dezembro de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora